Tribunal: TJES
Processo: 0027139-85.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027139-85.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIENCIAS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0027139-85.2017.8.08.0048

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIENCIAS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO. DIREITOS DIFUSOS. DIREITO À ACESSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela Associação de Pais e Amigos dos Surdos e Outras Deficiências (APASOD), contra decisão monocrática que negara provimento à apelação cível e mantivera sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ilegitimidade ativa da autora. A sentença fundamentou-se na ausência de autorização expressa dos associados, exigida em ações que envolvam direitos individuais homogêneos. A agravante, no entanto, sustenta atuar na defesa de direito difuso relacionado à acessibilidade, para o qual não se exige tal autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a APASOD possui legitimidade ativa para propor ação civil pública visando à garantia de acessibilidade em agência bancária, por se tratar de direito difuso; (ii) definir se o precedente do STF no RE 573.232/SC (Tema 82), que exige autorização expressa dos associados, é aplicável à hipótese dos autos, na qual a associação atua por substituição processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ausência de interesse de agir, fundada na existência de termo de ajustamento de conduta firmado entre o agravado e o Ministério Público Federal, não pode ser analisada, por ter sido suscitada apenas em sede de contrarrazões.

4. A legitimidade ativa das associações para propositura de ação civil pública na defesa de direitos difusos decorre do art. 5º, V, da Lei n.º 7.347/1985, sendo suficiente a comprovação de constituição há pelo menos um ano e pertinência temática entre os fins institucionais e o objeto da demanda.

5. O direito à acessibilidade configura direito difuso, de titularidade indeterminável, razão pela qual independe de autorização dos associados para ser judicialmente tutelado por associação que atue como substituta processual.

6. O precedente do STF no RE 573.232/SC (Tema 82) é aplicável exclusivamente às hipóteses de representação processual em ações de rito ordinário que versem sobre direitos individuais homogêneos, não abrangendo ações civis públicas voltadas à proteção de direitos difusos.

7. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a legitimidade ativa de associações para a tutela de direitos difusos, independentemente de autorização expressa dos associados, inclusive em ações similares movidas pela própria APASOD.

8. Diante da ausência de análise probatória pelo juízo de origem quanto à pretensão autoral, impõe-se a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. As associações regularmente constituídas há mais de um ano possuem legitimidade ativa, na qualidade de substitutas processuais, para a propositura de ações civis públicas que visem à tutela de direitos difusos, independentemente de autorização expressa de seus associados.

2. O precedente do STF no RE 573.232/SC (Tema 82) aplica-se exclusivamente a casos de representação processual para defesa de direitos individuais homogêneos, não abrangendo a substituição processual em ações civis públicas que envolvam direitos difusos.

3. O direito à acessibilidade é classificado como direito difuso, com titularidade indeterminada, sendo dispensável a exigência de anuência assemblear para sua defesa judicial por entidade associativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e XXI; CPC/2015, art. 485, VI; Lei nº 7.347/1985, art. 5º, V; CDC, art. 82, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 573.232/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 10.10.2014 (Tema 82); STJ, REsp 1.993.506/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28.04.2022; TJES, AC 035170299420, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 08.06.2021; TJES, AC 024170326516, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 24.08.2021; TJES, AC 0034628-18.2017.8.08.0035, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 16.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
agravo interno
interposto pela
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIENCIAS
, no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no ID 7454220, por meio da qual foi negado provimento ao apelo manejado pela recorrente, para manter incólume a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa
ad causam
da agravante, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, sob o fundamento de que, em se tratando de defesa de direitos individuais homogêneos, seria imprescindível, ao ajuizamento da demanda,
“a autorização expressa dos associados, seja individualmente ou mediante assembleia, o que não restou comprovado”
.

Em suas razões (ID 7991183), sustenta a agravante, em síntese, que defende direito transindividual, de natureza indivisível, de titularidade de pessoas indeterminadas, que não necessariamente possuem com ela vínculo associativo, tornando-se desnecessária a autorização dos associados, por se tratar de questão diversa da decidida pelo E. STF, no julgamento paradigma citado (Tema 82 do STF) na decisão monocrática, conforme vem decidindo os Tribunais brasileiros, incluindo esse E. TJES.

O agravado, em sede de contrarrazões (ID 8525476), pugna pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 12343885, opina pelo provimento do recurso.

Ressalto que os presentes autos foram redistribuídos em virtude de o Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho ter assumido o cargo de Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ofício acostado no ID 9606535.

Pois bem.

Primeiramente, no que concerne a tese de ausência de interesse de agir sustentada pelo recorrido em contrarrazões, sob o fundamento que firmou, em 16/08/2020, termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Federal para adequação de acessibilidade em 100% das agências em funcionamento, com prazo para cumprimento de 10 anos firmado entre as partes, com vencimento em 26/08/2023, entendo que não merece prosperar.

Isto porque a existência de um termo de ajustamento de conduta apenas foi noticiada por via da resposta do agravo interno, oportunidade em que deveria ter sido alegada no momento adequado. Logo, esta parte das contrarrazões sequer pode ser analisada.
Mutatis Mutandi
, cito os seguintes precedentes:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO QUANTO À CONCLUSÃO DA PRESENTE TURMA RECURSAL SOBRE A ILEGALIDADE DA CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA.
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA QUE IMPORTA EM INOVAÇÃO RECURSAL
. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITADOS. (TJ-PR 00068623520258160019 Ponta Grossa, Relator.: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 07/04/2025, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 07/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. MATÉRIA NOVA TRAZIDA EXCLUSIVAMENTE EM GRAU RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO
. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 623 STJ. TAC ASSINADO PELAS PARTES E DESCUMPRIDA A OBRIGAÇÃO PELA APELANTE . TERMO INICIAL DA COBRANÇA DA MULTA. DATA DA ÚLTIMA PRORROGAÇÃO. MULTA. VALOR PREVIAMENTE PREVISTO E ACEITO PELA RECORRENTE . VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL, CONSIDERANDO-SE O DANO AMBIENTAL E O PODER AQUISITIVO DA EMPRESA APELANTE.
1. Questão levantada apenas em apelação, que não foi objeto de questionamento na inicial dos embargos à execução, e não tratando-se de matéria de ordem pública, não pode ser conhecida neste momento, por dissociadas da sentença recorrida, por inovação recursal
. 2 . Não há que se falar em ilegitimidade passiva, em razão da sucessão empresarial, por tratar-se a cobrança de obrigações assumidas para reparação de danos ambientais, de natureza propter rem, podendo ser cobradas tanto do proprietário, do possuidor atual ou dos anteriores, a critério do credor, conforme orienta a súmula 623, do STJ. 3. O Termo de Ajustamento de Conduta devidamente assinado pela empresa causadora do dano ambiental e pelo Ministério Público, configura título executivo judicial, nos termos do que dispõe o inciso IV, do art. 784, do CPC . Devidamente comprovada a existência do título, e o inadimplemento da ora devedora, não há que se falar em ilegalidade do mesmo. 4. No tocante a multa prevista no TAC para o caso de descumprimento, o termo inicial de sua incidência deve ser a da última prorrogação do prazo, pelo Ministério Público, e não das posteriores notificações para demonstração do cumprimento. 5 . O valor da multa, além de ser previamente conhecido pela parte, que assinou o TAC, também não se mostra desarrazoado ou desproporcional, considerando-se o dano ambiental que não foi reparado atempadamente, e o poder aquisitivo da empresa devedora, cumprindo, assim, seu caráter pedagógico/punitivo, sem ensejar em enriquecimento ilícito, principalmente quando limitada sua incidência na sentença recorrida. 6. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. (TJ-GO - AC: 52267407220228090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ultrapassado tal ponto, compulsando os autos, observo que a
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS
ingressou com a presente ação no intuito de compelir o banco requerido a proceder às adequações necessárias em sua agência, visando a garantia da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência física, bem como indenização por danos morais coletivos.

Depois de apresentada contestação, réplica e manifestação do Ministério Público, sobreveio a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva, sob o fundamento, em síntese,
de que, em se tratando de defesa de direitos individuais homogêneos, seria imprescindível, ao ajuizamento da demanda,
“a autorização expressa dos associados, seja individualmente ou mediante assembleia, o que não restou comprovado”
.

O cerne da controvérsia reside-se em averiguar a (i)legitimidade da associação requerente para demandar por meio da ação civil pública, principalmente, o direito à acessibilidade em uma agência do requerido.

Analisando detidamente os autos, verifico que a associação autora possui nexo material com o direito tutelado.

O direito à acessibilidade possui titularidade indeterminável, sendo dispensável a autorização expressa e/ou lista de associados na propositura da ação, eis que se trata de direito difuso, que transcende os interesses jurídicos dos associados.

Ademais, tratando-se de direitos difusos, quais sejam, direitos coletivos
lato sensu
, é dispensável a autorização dos associados pois transcende os interesse jurídicos deste, conforme entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, inclusive em demanda similar a presente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
ENTIDADE ASSOCIATIVA. TUTELA DA POSSE DETIDA PELOS ASSOCIADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS
. VÍCIO SANÁVEL.

1. Ação de manutenção de posse ajuizada em 08/01/2009, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 09/04/2020 e concluso ao gabinete em 31/01/2022.

2. O propósito recursal é dizer sobre a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e se a associação recorrente é parte legítima para figurar no polo ativo da presente ação.

3. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina a questão controvertida embora contrariamente aos interesses da parte.

4. Ordinariamente, as partes da relação jurídica processual devem ser as mesmas que figuram como titulares da relação jurídica de direito material (art. 18 do CPC/2015). Nesse contexto, a defesa coletiva de interesses comuns pertencentes a diversos titulares somente poderia ser realizada em litisconsórcio. Todavia, diante da necessidade de enfrentamento simultâneo de lides multitudinárias e para propiciar a defesa conjunta de interesses comuns, surgiram os institutos da representação e da substituição processuais.

5. O art. 5º, XXI, da CF/88 confere às entidades associativas legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente, quando expressamente autorizadas. O referido dispositivo constitucional diz respeito às ações de rito ordinário, as quais se prestam às mais diversas postulações, voltadas contra entes públicos ou privados, para satisfação de direitos individuais ou coletivos. Apesar de a lei não ser expressa a respeito, o objeto material da demanda deve guardar pertinência com os fins da associação.

6. Nessas lides, a associação atua como representante processual, porquanto vai a juízo em nome e no interesse dos associados. Por essa razão, há necessidade de autorização expressa dos filiados, a qual é satisfeita com a anuência dos associados manifestada em assembleia geral. Se tais elementos não acompanharem a petição inicial, o juiz deve oportunizar à parte a correção do vício e apenas caso não atendida a determinação é que o feito deve ser extinto sem julgamento do mérito (art. 76 do CPC/2015). Precedentes.

7. O ordenamento jurídico também assegura à associação a possibilidade de atuar em juízo para a defesa de interesse coletivo em sentido amplo, seja mediante a propositura de ação coletiva de consumo ou de ação civil pública. A tanto, basta que estejam preenchidos os pressupostos legais, a saber: constituição regular há pelo menos 01 (um) ano e pertinência temática (art. 82, IV, do CDC e art. 5º, V, da Lei nº 7.347/1985).

8. Nessas hipóteses, a associação assume o papel não de representante, mas sim de substituta processual (legitimação extraordinária), pois age em nome próprio para a defesa de pretensão alheia. No regime de substituição processual, é inaplicável a tese firmada pelo STF quanto à necessidade de autorização dos associados, a qual se restringe às ações coletivas de rito ordinário. Precedentes
.

9. Na espécie, a associação recorrente (AGROFRAN) ajuizou a presente ação de manutenção de posse em desfavor das recorridas, com a finalidade de obter proteção possessória em favor dos seus associados. Sendo os associados agricultores e estando a racionalização das atividades agro-silvi-pastoris dentre os objetivos da associação, a busca de proteção possessória está atrelada às finalidades da recorrente. Além disso, a entidade recorrente está atuando na condição de representante processual, circunstância que exige a apresentação de autorização dos associados que estão sendo representados, bem como a lista com os respectivos nomes. O Tribunal de origem afirmou que tais elementos não estão presentes nos autos e extinguiu, de imediato, a ação, não tendo oportunizado a correção do vício, o que contraria o entendimento desta Corte.

10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 1.993.506/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITOS METAINDIVIDUAIS. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO PARA DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS. TEMA 82 DO STF (RE 573.232/SC). DISTINGUISHING. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E PROSSEGUIMENTO DO FEITO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela Associação de Pais e Amigos dos Surdos e Outras Deficiências (APASOD) contra sentença que, em Ação Civil Pública movida em face do Banco do Brasil S/A, extinguiu o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa da associação, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. A ação visava à condenação do réu à realização de adequações para garantir acessibilidade em suas agências, em cumprimento às normas de acessibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) Determinar se a APASOD possui legitimidade ativa para propor a Ação Civil Pública visando à tutela de direitos difusos, relacionados à acessibilidade para pessoas com deficiência; (ii) Verificar se o precedente firmado no RE 573.232/SC (Tema 82) do STF, que exige autorização expressa de associados para representação processual, é aplicável a casos de substituição processual em demandas que envolvem direitos difusos. III. RAZÕES DE DECIDIR A legitimidade das associações para atuar como substituto processual em defesa de direitos difusos está prevista no art. 5º, inciso V, da Lei n.º 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), sendo prescindível a autorização expressa dos associados, uma vez que tal legitimidade decorre diretamente da lei. O precedente firmado pelo STF no RE 573.232/SC (Tema 82) aplica-se exclusivamente a casos de representação processual, quando a associação atua em nome alheio e defende interesses individuais homogêneos de seus associados, o que não ocorre no caso de substituição processual para a tutela de direitos difusos, como o direito à acessibilidade, que possui titularidade indeterminada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que associações podem ajuizar ações coletivas na qualidade de substituto processual em defesa de direitos metaindividuais, independentemente de autorização expressa de seus associados, desde que atendam aos requisitos previstos no art. 5º, inciso V, da Lei n.º 7.347/1985, como constituição regular há mais de um ano e pertinência temática com os fins institucionais. No presente caso, a APASOD demonstrou cumprir os requisitos legais para legitimação ativa, incluindo a constituição regular há mais de um ano e a previsão estatutária de defesa de direitos das pessoas com deficiência
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para anular a sentença, reconhecer a legitimidade ativa da associação autora e determinar o prosseguimento do feito no juízo de origem. Tese de julgamento: As associações possuem legitimidade ativa, na condição de substitutos processuais, para propor ações coletivas visando à defesa de direitos difusos, independentemente de autorização expressa dos associados, desde que atendam aos requisitos previstos no art. 5º, inciso V, da Lei n.º 7.347/1985. O precedente firmado pelo STF no RE 573.232/SC (Tema 82) aplica-se exclusivamente a casos de representação processual e não abrange ações civis públicas voltadas à tutela de direitos difusos. O direito à acessibilidade configura direito difuso, de titularidade indeterminada e indeterminável, transcendente aos interesses de associados de uma entidade específica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXI; Lei n.º 7.347/1985, art. 5º, inciso V; CPC/2015, art. 485, VI; CDC, art. 82, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 573.232/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 10.10.2014 (Tema 82). STJ, AgInt no AREsp 1.304.797/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 26.09.2018. STJ, AgInt no AREsp 1853378/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 31.08.2021. TJES, Apelação Cível n.º 035170299420, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 08.06.2021. TJES, Apelação Cível n.º 024170326516, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, j. 24.08.2021. (TJES, Classe: Apelação Cível 0020123-91.2017.8.08.0012, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/02/2025)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO REJEITADA. PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. VÍCIO SANADO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS. DIREITO DIFUSO. ACESSIBILIDADE
. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

[...]

2. O direito à acessibilidade possui titularidade indeterminável, sendo dispensável a autorização expressa e/ou lista de associados na propositura da ação, eis que se trata de direito difuso, que transcende os interesses jurídicos dos associados
.

3. A instrução probatória é imprescindível diante da necessidade de verificação da adequação das instalações da agência aos padrões de acessibilidade previstos na legislação, não estando a causa madura para julgamento.

4. Recurso conhecido e provido para reconhecer a legitimidade ativa da apelante e anular a sentença.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170326482, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022)

DIREITO COLETIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E PORTADORES DE OUTRAS DEFICIÊNCIAS. DESNECESSÁRIA AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. DIREITO DIFUSO E COLETIVO. REPRESENTAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. RECONHECIDA A LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. A pretensão autoral não alcança tão somente os associados vinculados a apelante, sobretudo porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as associações podem demandar em juízo em favor de todos que se encontram na mesma situação fática alcançada pelos fins institucionais daquela, mesmo em relação aqueles que não sejam associados.
2. Assim, em que pese o Juízo na origem tenha se posicionado pela aplicação dos efeitos do RE nº 573.232/SC, com repercussão geral, não se atentou para o fato de que o mesmo Supremo Tribunal Federal acolheu embargos de declaração no RE nº 612.043/PE para esclarecer que aquele aresto somente alcança as ações coletivas submetidas ao rito ordinário, limitadas aos interesses individuais dos titulares do direito controvertido, ou seja, sem caráter de direito coletivo o qual não é discutido em ação civil pública. Precedentes TJ/ES. 3. O direito quanto à acessibilidade possui titularidade indeterminada e indeterminável, sendo dispensável, portanto, a autorização expressa e/ou lista de associados na propositura da ação, na medida na presente hipótese trata-se de direito difuso, pois transcende os interesses jurídicos dos associados (direitos individuais homogêneos)
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170299420, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 24/06/2021).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA TERMINATIVA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DISTINGUISHING DO PRECEDENTE DO SUPREMO. DIFERENÇA ENTRE SUBSTITUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. RETORNO DOS AUTOS À FASE INSTRUTÓRIA.
1. As associações têm duas formas de atuação em juízo, por substituição processual ou por representação processual. Na substituição processual, por defender direito alheio em nome próprio, as associações não precisam de autorização dos associados porque ela deriva da própria lei (art. 18 do CPC/2015 c/c art. 82, IV, do CDC). Na representação processual, por defender direito alheio em nome alheio, a autorização dos associados é necessária por expressa exigência constitucional (art. 5º, XXI, da CF/1988). 2. O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 573.232 (Tema 82) só é aplicável em caso de representação processual. 3. No presente caso, como a associação propôs ação coletiva em substituição processual, é necessário realizar um distinguishing para afastar a incidência do precedente do STF no RE 573.232 (art. 489, § 1º, V, do CPC/2015), de forma que, para propor a Ação Civil Pública, não é necessária autorização para o ajuizamento da demanda coletiva em seu nome
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170326516, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 09/09/2021).

Aliás, anoto que esta Egrégia Segunda Câmara Cível em recentíssimo pronunciamento sobre o tema, tem reconhecido a legitimidade ativa
ad causam
da APASOD - Associação de Pais e Amigos dos Surdos e Outras Deficiências para figurar no polo ativo de ações coletivas com o mesmo viés da demanda proposta na origem,
in verbis:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. DIREITO DIFUSO. ACESSIBILIDADE EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PROVIMENTO DO RECURSO
.
I. CASO EM EXAME Ação civil pública proposta por associação que busca compelir instituição financeira a eliminar barreiras arquitetônicas em sua agência, que violam o direito à acessibilidade de pessoas com deficiência locomotora ou mobilidade reduzida, pleiteando obrigação de fazer e reparação por danos morais coletivos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a associação autora possui legitimidade ativa para a propositura da ação civil pública, considerando os requisitos legais, especialmente a pertinência temática. III. RAZÕES DE DECIDIR As associações possuem legitimidade para propor ação civil pública quando atendem aos requisitos do art. 5º, inciso V, da Lei nº 7.347/1985, ou seja, estar constituída há pelo menos um ano e possuir pertinência temática entre os seus fins institucionais e o objeto da ação. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a pertinência temática exige a compatibilidade entre os fins institucionais da associação previstos em seu estatuto e o direito difuso ou coletivo tutelado, dispensando a necessidade de autorização específica dos associados (REsp 1.960.353/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; REsp 1.649.087/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi). No caso concreto, a associação autora, ao pleitear a garantia de acessibilidade em agência bancária, atua em conformidade com sua finalidade estatutária de assegurar os direitos das pessoas com deficiência, configurando a pertinência temática necessária. O reconhecimento de sua legitimidade ativa está alinhado à jurisprudência consolidada, inclusive em casos análogos envolvendo a mesma associação, nos quais se entendeu que a acessibilidade constitui direito difuso que prescinde de autorização assemblear para defesa em juízo (REsp 1.954.088/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido
. Tese de julgamento: As associações possuem legitimidade ativa para a propositura de ações civis públicas quando o objeto da demanda está em consonância com seus objetivos estatutários. (TJES, Classe: Apelação Cível 0034628-18.2017.8.08.0035, Relator: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2024).

Nesse diapasão, considerando que não houve por parte do Juízo primevo avaliação quanto às provas que pretendia a apelante produzir ao reconhecer a ilegitimidade ativa, entendo que a anulação do comando sentencial é medida que se impõe, notadamente para se conferir maior efetividade aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, a fim de não subtrair da parte o direito de provar o seu direito invocado.

Pelo exposto, na esteira do parecer da d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença examinada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/04/2025 às 13:39:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56537915042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.